Tribunal: TJMT
Processo: 1002078-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002078-35.2021.8.11.0000
Agravo no 1002078-35.2021.811.0000
Agravante: Banco Sistema S.A.
Agravada: CETAGRO - Centro de Treinamento Agropastoril de Rondonópolis, Adolpho Thadeu Vieira, Osvaldo Pelegrino Martinelli e Jairo Franco Severino.
Agravo interposto pelo exequente Banco Sistema S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis.
AÇÃO: Execução no 0002229-15.1998.811.0003, Proc. no 4663/1998, proposta por Banco Sistema S.A., aqui agravante, em face de CETAGRO - Centro de Treinamento Agropastoril de Rondonópolis, Adolpho Thadeu Vieira, Osvaldo Pelegrino Martinelli e Jairo Franco Severino.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu os pedidos formulados pela exequente, aqui agravante, de:
“(iv) Reforço de penhora com a indicação de novos bens imóveis,
(vii) Arresto dos imóveis alienados em fraude à execução e,
(viii) Realização de pesquisa e bloqueio, via Bacenjud, Renajud e Infojud, de bens em nome dos Executados, bem como a inclusão dos Executados, via Serasajud, no cadastro de inadimplentes de órgãos de proteção do crédito.”
Informa ter ajuizado, em 2.8.1996, Execução lastreada em Contrato de Financiamento de Capital de Giro de Movimento no 0466-216986-0, no valor de R$126.448,78, que já alcança R$18.106.469,44.
Argui que mediante Escritura Pública de Inventário, Partilha e Adjudicação (id.’s 44566768, 44566771 de 44566777 de origem), lavrado tão somente em 2018, os bens do agravado Adolpho Thadeu Vieira, falecido em 2009, entre os quais os imóveis matrículas 7.119, 7.491, 703, 704 e 809, todos do RGI de Pedra Preta (id. 44567552 de origem), foram transferidos aos herdeiros, Alberto, Valéria e Vanessa, antes da quitação da dívida, bem assim, posteriormente, transferidos para a empresa Agropecuária São José do Planalto, conforme Escritura Pública de Cessão de Diretos de Meação e Hereditários, lavrada em 15.1.2018, às fls. 122/125v, do Livro no 0003-CP, no 2o Tabelionato de Notas e Registro Civil de Pessoas Naturais de Rondonópolis (id. 44567557 de origem).
Argui que quando ocorrida a venda, em 15.1.2018, a Execução já estava em trâmite há mais de 20 anos, o que alega ensejar flagrante fraude à execução.
Também argumenta que o imóvel matrícula no 48.997, com superfície de 667,93 hectares (id. 44567567 de origem) foi penhorado nessa Execução (fls. 52/53), com penhora registrada em 29.12.1998 – R-3 do documento – e que ainda assim, foi vendida parte de sua área, 179,3972 hectares, com fraude a Execução, pelo também agravado Pedro Pereira Neves para Aparecido Godas e Dolores Galhardo Godas, isso em 17.5.2007, vale dizer, quando o registro da penhora já contava com mais de 10 anos.
Assim, a parte ideal alienada passou para a propriedade dos filhos dos adquirentes, porquanto já falecidos, e foi transcrita para outra matrícula, atualmente a de no 114.896 do 1o CRI de Rondonópolis.
Argui ainda conservar a penhora de alguns outros imóveis (conforme fls. 52/53 da Execução), mas que, conforme avaliação interna realizada pela própria exequente, aqui agravante, somariam apenas R$2.416.326,00, o que corresponderia a tão somente mais ou menos 13% do atual valor do débito.
Irresigna-se com o indeferimento feito pela decisão impugnada, dos pedidos que formulara no id. de origem 43318718:
“(iv) Reforço de penhora com a indicação de novos bens imóveis,
(vii) Arresto dos imóveis alienados em fraude à execução e,
(viii) Realização de pesquisa e bloqueio, via Bacenjud, Renajud e Infojud, de bens em nome dos Executados, bem como a inclusão dos Executados, via Serasajud, no cadastro de inadimplentes de órgãos de proteção do crédito.”
Argumenta que tais providências preliminares são essenciais para garantir a satisfação da Execução.
Após sustentar insuficiência de penhora e necessidade de reforço, necessidade garantia do resultado útil da penhora, arresto de imóveis alienados, e bloqueio on-line, e também defender a concessão de efeito “suspensivo e ativo”, pugna, no mérito, pela reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
Busca Banco Sistema S.A., exequente de Execução lastreada no Contrato de Financiamento de Capital de Giro de Movimento no 0466-216986-0, no valor de R$126.448,78, que já alcançar R$18.106.469,44, a concessão de efeito ativo, consistente no deferimento de pedidos que formulou como providências que entende serem necessárias para garantia da Execução:
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
No caso, em que pese a relevância das arguições, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião de julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
A própria exequente, aqui agravante, informa que a Execução já tramita há mais de 20 anos, bem assim já terem vários imóveis penhorados, para garantia do débito.
Assim, embora alegue serem insuficientes, tal fato é questão que desafia melhor análise.
Aliás, vê-se que ao indeferir o pedido de reforço de penhora (item 5) a decisão consignou que os bens penhorados não são insuficientes para a satisfação do crédito. Também já foi determinado pela origem a avaliação dos imóveis penhorados, inclusive, nomeado perito.
Isso posto, nega-se a concessão de efeito ativo ao recurso.
Intime os agravados para apresentarem contraminutas, no prazo.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator